Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-69.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.176.553/0001-56 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1001931-69.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

08/09/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE PARA DEMANDAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela demandada. A Lei Federal nº 13.247/2016 permitiu a atuação dos advogados como pessoa jurídica sem a necessidade de constituir uma sociedade, criando o instituto denominado Sociedade Individual de Advogados, com natureza jurídica semelhante ao empresário individual com responsabilidade limitada, diferindo-se tão somente em relação a questão lucrativa. Deste modo, por interpretação analógica, aplica-se o que dispõe no artigo 8º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.099/95, que permite a empresa autora a figurar no polo ativo das ações ajuizadas no juizado especial.

2.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da Telefônica Brasil S.A. Em síntese, o autor informa que é cliente da empresa demandada por meio do contrato nº 899929613400 com internet e telefone fixo. Aduz que em razão da mudança física do local do escritório precisou solicitar a transferência do endereço do contrato. Esclarece que a reclamada somente autorizou a mudança com a contratação de um novo serviço, porém por meio de um novo contrato. Segue informando que ao realizar o novo contrato, por exigência da empresa de telefonia, passou a ser cobrado por multa de fidelização em relação ao primeiro vínculo. Por fim, sustenta a ilegalidade da cobrança, postulando pela declaração de inexistência do débito.

3.

In casu,
restou incontroverso nos autos que a solicitação de cancelamento do plano antes do final do contrato que ensejou a cobrança da multa por fidelização se deu em decorrência da má prestação do serviço, pois conforme narrado pelo autor, não era possível alterar o endereço do contrato sem a novação da relação jurídica, fato que deveria ser informado ao consumidor antes mesmo da contratação, uma vez que tal fato evidentemente torna inviável o negócio jurídico.

4.

Ademais, notória a abusividade da cobrança no valor de R$ 1.213,82 (mil duzentos e treze reais e oitenta e dois centavos), mormente porque houve continuação da relação jurídica entre as partes, uma vez que pela leitura atenta dos documentos juntados na inicial o novo plano contrato era exatamente igual ao primeiro vínculo, diferenciando-se tão somente em relação ao endereço da disponibilização dos serviços.

5.

Assim, deve ser afastada a cobrança da multa de fidelização, ainda que tenha ocorrida dentro do prazo de vigência do contrato entabulado entre as partes.

6.

A respeito da possibilidade da cobrança de multa de fidelização em razão de rescisão de contrato de prestação de serviço antes do prazo de permanência, o artigo 58 da Resolução nº 632/2014, da ANATEL, tem a seguinte redação:
Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

7.

Contudo, o § 2º do artigo supra transcrito, dispõe que 2º
É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão
em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
.
(Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019).

8.

Assim, não cabe cobrança de multa de fidelização, quando o motivo da rescisão contratual é decorrente de falha na prestação do serviço cabendo a empresa de telefonia demonstrar que os fatos alegados pelo consumidor são infundados, o que não ocorreu no caso em análise.

9.

Por fim, apenas destaco que os serviços de telefonia e internet contratados pela empresa autora, guardam relação com sua atividade fim na área de prestação de serviços jurídicos, portanto, é destinatária final dos serviços contratados, o que autoriza a subsunção dos fatos controvertidos ao sistema do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022